Tribunal: TJSP
Processo: 1528802-26.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido para aplicar o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido para aplicar o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.